Tribunal: TJDFT
Processo: 0701837-03.2025.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VALOR PROBANTE DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REDUÇÃO DAS PENAS. SUSPENSÃO CONDICIONAL CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelos crimes de lesão corporal e ameaça (arts. 129, § 13, e 147, § 1o, c/c art. 69, do Código Penal, e art. 5o da Lei no 11.340/2006), fixando-lhe as penas de 3 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão e 2 meses de detenção, em regimes iniciais semiaberto e aberto, respectivamente. A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta e, subsidiariamente, a redução da pena e a fixação do regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça; e, (ii) examinar a correção da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como a palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância, notadamente quando coerente, firme e corroborada por outros elementos probatórios, como o laudo pericial e os depoimentos colhidos sob contraditório, não há falar em absolvição.

4. Se as declarações da vítima foram consistentes e compatíveis com o exame de corpo de delito, que constatou lesões na face e na boca dela, confirmando as agressões relatadas e a dinâmica dos fatos, nos quais o réu também proferiu ameaças, a condenação deve ser mantida.

5. Como a sentença valorou negativamente de forma indevida a culpabilidade, as consequências e as circunstâncias dos crimes, a valoração negativa deve ser afastada, fixando-se as penas-base no mínimo legal.

6. Com a readequação da pena na primeira etapa, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme Súmula 588 do STJ, mas possível a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do CP.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, arts. 59, 61, II, “b”, 69, 77, 78 e 147, §1o; Lei no 11.340/2006, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1256178/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 22.05.2018; TJDFT, Acórdão 1374131, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 23.09.2021; TJDFT, Acórdão 2052571, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 01.10.2025.